Tribunal: STF
Processo: MS 33922
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado preventivamente por Mauro Fernando Schaedler, buscando obstar a homologação da demarcação da Terra Indígena “Pequizal do Naruvôto”, conforme a Portaria n. 1.845/2009 do Ministério da Justiça, embasada no processo administrativo demarcatório FUNAI/BSB/0984/98, o qual não teria observado o precedente firmado por esta Corte, no julgamento da Pet. n. 3.388/RR, violando seu direito líquido e certo à propriedade.



    Sustenta, nesse cenário, que a titulação de sua propriedade tem origem na década de 1950, em alienação promovida pelo Estado de Mato Grosso, não havendo a presença indígena na área há mais de sessenta anos.



    Aponta, ainda, a ampliação de terra indígena já demarcada, qual seja, o Parque Indígena do Xingu, o que teria sido vedado pela decisão do precedente firmado na Pet n. 3.388/RR (“caso Raposa Serra do Sol”).



    Requer a concessão liminar de medida de urgência, a fim de impedir a homologação da mencionada da Terra Indígena “Pequizal do Naruvôtu”, pela Presidência da República, porquanto a edição de decreto homologatório acarretaria prejuízos irreversíveis em seu desfavor. No mérito, pugna pela concessão da segurança, para garantir a abstenção permanente da sobredita demarcação.



    No despacho em eDOC 22, em razão da complexidade da matéria e do contido nos art. 63 da Lei n. 6.001/1973, e 129, V, e 232 da Constituição Federal, determinei à autoridade coatora que prestasse as informações necessárias, bem como a apresentação de manifestações, sucessivamente, pela União, FUNAI e Procuradoria-Geral da República, acerca dos pedidos formulados no mandamus. 



    No eDOC 24, diante da possibilidade de alcance de direitos indígenas, determinei a inclusão, nos presentes autos, da Comunidade Indígena Naruvôtu, a fim de que, querendo, manifeste-se.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 29), asseverando, em síntese: (i) o descabimento da via eleita pelo Impetrante; (ii) a necessidade de dilação probatória para o deslinde do feito; (iii) que a demarcação contestada foi precedida de regular processo administrativo; (iv) que não houve violação ao marco temporal estabelecido pela Constituição, pois incide a teoria do indigenato naquelas áreas nas quais a reocupação em 05 de outubro de 1988 não foi possível por causa de renitente esbulho por parte de não-índios; (v) nos termos do art. 231, § 6º da Constituição Federal, são nulos os títulos de propriedade que se localizem em terras indígenas, ainda que demonstrada a cadeia dominial; (vi) o proprietário somente possui direito à indenização das benfeitorias se possuidor de boa-fé, pois não remanesce direito adquirido frente à ordem constitucional vigente; (vii) a incidência das normativas do Decreto n. 1.775/1999, já reconhecida sua constitucionalidade pelo STF, afasta a aplicação do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999; (viii) não há ampliação de terra indígena na área; (ix) laudo antropológico demonstrou que a Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu consiste em terra tradicionalmente ocupada pelo índios e imprescindível para a reprodução física e cultural do grupo indígena que ali habita; (x) os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam é imprescritível, nos termos do art. 231, § 4º, da Constituição Federal; (xi) a medida liminar pleiteada é inviável, pois o risco é de periculum in mora reverso, já que a Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu foi fisicamente demarcada em 2011, inexistindo perigo na demora para o Impetrante, mas há, em verdade, risco de dano às famílias indígenas que se preparam para ingressar na área, sendo necessário garantir o direito à sobrevivência minimamente digna dessas pessoas.



    Por sua vez, a FUNAI apresentou manifestação (eDOC 37), ponderando que: (i) havia ocupação tradicional indígena na área guerreada em 05 de outubro de 1988, pois o laudo antropológico demonstrou a existência de ocupação sazonal na época de maturação do pequi e para o exercício das atividades de pesca e coleta; (ii) houve suficiente demonstração da vinculação histórica e cultural dos indígenas Naruvôtu com seu próprio território; (iii) não houve afastamento voluntário das terras por parte dos indígenas, o que afasta a possibilidade de considerar que o aldeamento tenha sido extinto; (iv) não se trata de revisão de limites do Parque Indígena do Xingu, pois apesar de se tratar de área contínua ao Parque, é demarcação originária de terras à etnia Naruvôtu; (v) as condicionantes fixadas no julgamento da Pet n. 3.888/RR não se estendem automaticamente a outros processos nos quais se discuta questão similar; (vi) não houve transcurso de prazo prescricional ou decadencial, pois não se trata de ampliação de terra indígena; (vii) é impossível a aplicação retroativa do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999.



    A União, por sua vez, requereu seu ingresso no feito, bem como ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora (eDOC 42).



    Em petição de eDOC 46, o Impetrante informou ter sido intimado da realização do levantamento das benfeitorias para fins de indenização, nos termos da Portaria n. 259/2016-FUNAI.



    Em 18.5.2016, indeferi o pedido de liminar por entender ausente a demonstração de fato relevante, quantum satis, apto a subsidiar o atendimento da pretensão mandamental (eDOC 54), mediante decisão desafiada por Agravo Regimental do Impetrante (eDOC 64).



    Contrarrazões da FUNAI (eDOC 70), e da União (eDOC 74).



    A Comunidade Indígena Kalapalo-Naruvôtu, representada pela Procuradoria-Geral Federal, pugna pela extinção da petição inicial do mandado de segurança, por ser incabível, e se admitido o mandamus, pleiteia a denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, o Impetrante sustenta a pretensão mandamental no argumento de que a Comunidade Indígena não ocupada a área demarcada em 05 de outubro de 1988, bem como tratar-se de ampliação de terra indígena já demarcada, providência vedada consoante o decidido na Pet n. 3.388/RR.



    Por sua vez, no laudo antropológico que embasou a demarcação – o qual, inclusive, acompanha a petição inicial do presente mandamus –, consta a expressa indicação da existência de ocupação indígena na área demarcada como Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu (grifos meus):



    A identidade indígena está de tal forma atrelada à questão da terra, no entanto, que é muito pouco provável que os Naruvôtu deixassem de pensar na particularidade de suas origens. Desterritorializados, os Naruvôtu vieram a repetir por um tempo a ideia de sua condição como remanescentes, noção esta autorizada pelos próprios irmãos Villas Bôas, e oficializada pelo SPI e pal FUNAI. Ao mesmo tempo, inconformados com as sucessivas investidas contra as suas terras ancestrais, os Naruvôtu continuaram a explorar e ocupá-las frequentemente, como ainda têm feito, sempre tendo que voltar a cedê-las para aqueles que as haviam explorado. (eDOC 8, p. 31-32)



    Nasceram ainda na Aldeia do Pequizal do Naruvôtu os índios Cumina, hoje com noventa anos, residente também em Tanguro, filho de Uka Naruvôtu e Lawalo Mehinacu, e o índio Atatiro, filho de Ahwalu Naruvôtu com um homem Kalapalo que veio morar na Aldeia Naruvôtu do Pequizal. Atatiro, hoje com cerca de setenta anos, casou-se com Yaluva Matipu/Nahukwá, e sua família vive hoje no Tanguro. Sua filha primogênita, também se chama Ahwalu, seu nome Naruvôtu herdado de sua avó paterna. Só sua mãe a chama assim, no entanto, pois é inapropriado dizer o nome dos sogros em público. Esta regra de etiqueta mostra como, através do casamento, tipos de interações sociais levam ao respeito aos anciãos dentro da sociedade alto xinguana. 



    Ahwalu é uma das grandes responsáveis pela luta de reconquista das terras Naruvôtu. Foi ela que, ao separar-se de seu primeiro marido nos anos 40, estimulou o retomo de seus familiares ao pequizal. Ahwalu também retomou várias vezes ao pequizal nos anos sessenta, não só para a colheita do pequi e a coleta de outras matérias primas, mas também na tentativa de restabelecer a comunidade juntamente com seus filhos Atatiro e com Mayuta. Na impossibilidade de permanecer no pequizal, uma vez que as suas terras haviam sido ocupadas por outros, e a área não havia sido incluída na primeira proposta de criação do Parque Nacional do Xingu, Ahwaiu concordou em voltar para o pequizal apenas na época do pequi. 



    (...)



    Em 1999, os novos proprietários Kagaiha [não-índios] da região dos Naruvôtu resolveram terminar uma vez por todas com estas tentativas de reapropriação e as visitas constantes dos índios. Os proprietários temiam que a área viesse a virar terra indígena como a T. I. do Xingu, uma vez que outras áreas tinham sido recentemente criadas (T. I. Wawi, T. I. Batovi) e outras estavam sendo discutidas (inclusive a dos Naruvôtu). Os proprietários da área resolveram derrubar o pequizal de uma vez por todas para acabar com os vestígios das antigas aldeias. A reação dos índios a esta tentativa de erradicação dos sinais evidentes da presença indígena na região dos Naruvôtu foi organizar uma expedição para evacuar as suas terras ancestrais. Os índios chegaram pacificamente ao Rancho Xingu, nas margens do Culuene, mas foram bem claros com o gerente sobre os seus propósitos. Queriam seguir imediatamente para a beira do Córrego Naruvôtu, e chegaram a pedir apoio do gerente do Rancho para conduzi-los até lá. Segundo os índios, o gerente disse que a caminhonete do Rancho estava em Canarana, e tentou se mostrar bastante amigo dos índios, que por sua vez não deram muita atenção para ele. Os índios seguiram para o Córrego caminhando, cerca de seis quilômetros, e pararam nas proximidades para se pintar. Tafukumã Kalapalo, atual líder da aldeia Kalapalo e genro de Ahwalu (casado com sua filha, Padjano ) foi um dos Kalapalo que atacaram o Pequizal na ocasião juntamente com os Naruvôtu. Segundo ele, o grupo atacou o acampamento dos Kagaiha no pequizal para expulsá-los de suas terras. (eDOC 8, p. 46-48)



    Estas consequências do contato entre os Naruvôtu e a sociedade brasileira levaram portanto à obliteração de uma identidade étnica diferenciada. Foi este último fator, além da presença constante dos Kagaiha em suas terras ancestrais, que acabou distanciando os Naruvôtu de suas terras, uma vez que elas se achavam invadidas pelos Kagaiha (do ponto de vista indígena). Os posseiros e fazendeiros que se apropriaram das terras Naruvôtu adotaram, por sua vez, os mesmos métodos paternalistas dos órgãos governamentais, dando-lhes presentes, permitindo os [sic] índios o acesso sazonal às suas terras, desde que eles ali não permanecessem muito tempo, ao mesmo tempo em que procuravam validar suas posses, muitas das quais não tinham qualquer validade jurídica (…). Os conflitos que têm se reproduzido desde então são fruto da presença cada vez mais marcante dos Naruvôtu em suas terras tradicionais e o fato dos novos proprietários Kagaiha terem começado a alterar a região com vistas a erradicar os vestígios claros da presença tanto imemorial como atual dos índios naquela região. As várias derrubadas perpetradas por posseiros e outros proprietários das fazendas e ranchos de pesca das margens do Culuene nos últimos anos serviram tanto para apagar os vestígios arqueológicos que afloram do próprio chão na área da antiga Aldeia Pequizal do Naruvôtu, bem como os vestígios deixados pelas atividades produtivas que os índios desempenham até os dias de hoje em suas terras tradicionais. (eDOC 9, p. 5-6)



    Nesse contexto, acolher o pedido formulado no presente writ, e, por conseguinte, conceder a segurança, demandaria a produção de provas quanto ao alegado pelo Impetrante, providência descabida na estreita via do mandado de segurança, rito processual que exige prova pré-constituída.



    Espelhando tal compreensão, colha-se julgado em caso análogo ao ora examinado: 



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE – INVIABILIDADE, NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA, DE QUALQUER PROCEDIMENTO INCIDENTAL DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES – DOUTRINA – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, EM TORNO DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL DA ÁREA POR INTEGRANTES DA COMUNIDADE TRIBAL INTERESSADA (“TERRA INDÍGENA PEQUIZAL DO NARUVÔTU”) – A TERRA INDÍGENA COMO “RES EXTRA COMMERCIUM” – SENTIDO E ALCANCE DA NORMA TUTELAR INSCRITA NO ART. 231, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INSUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS DOMINIAIS PRIVADOS EM FACE DO TEXTO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. INCOMPORTABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCIDENTAL NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA – A ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. Doutrina. Precedentes. (...) (MS 34.199 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 6.7.2020 – grifos meus)



    Na mesma linha, os julgados assim ementados:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PORTARIA DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DA TERRA INDÍGENA MURUTINGA/TRACAJÁ COMO DE POSSE PERMANENTE DO GRUPO INDÍGENA MURA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. 1. A verificação da posse indígena em processo de demarcação de terras exige dilação probatória, o que não é admitido em sede de mandado de segurança. Precedentes: RMS 27.255 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2015; MS 31.245 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 04/09/2015, e MS 25.483, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 14/09/2007. 2. In casu, a pretensão da recorrente de “obter a suspensão da portaria ministerial para assegurar a efetividade de futura ação de conhecimento que pretende propor em primeiro grau de jurisdição com o fim de demonstrar a impossibilidade de demarcação da área como terra indígena” evidencia a necessidade de ampla cognição quanto aos complexos fatores subjacentes ao caso. 3. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS 35.062 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018; grifei)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE – INVIABILIDADE, NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA, DE QUALQUER PROCEDIMENTO INCIDENTAL DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES – DOUTRINA – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, EM TORNO DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL DA ÁREA POR INTEGRANTES DA COMUNIDADE TRIBAL INTERESSADA (“TERRA INDÍGENA PEQUIZAL DO NARUVÔTU”) – A TERRA INDÍGENA COMO “RES EXTRA COMMERCIUM” – SENTIDO E ALCANCE DA NORMA TUTELAR INSCRITA NO ART. 231, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INSUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS DOMINIAIS PRIVADOS EM FACE DO TEXTO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RMS 29.193 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.11.2014; grifei)



     “TERRAS INDÍGENAS – DEMARCAÇÃO – PROPRIEDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO. Estando a causa de pedir do mandado de segurança direcionada à definição de fatos, considerada dilação probatória, forçoso é concluir pela impropriedade da medida. (RMS 32.743, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 24.4.2018)



    Outrossim, esta Corte já assentou que as questões pertinentes à ampliação de terra indígena não podem ser solucionadas na via estreita do mandado de segurança, ante a necessidade de dilação probatória.



    Nesse sentido, o acórdão firmado no julgamento do MS 31.240-AgR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.9.2014), cujo voto condutor consigna, verbis:



    In casu, o agravante tem como fundamento único o não cabimento de ampliação de reserva indígena já demarcada, entendimento que teria sido firmado no julgamento do caso Raposa Serra do Sol (Pet 3.388). Contudo, a questão não se limita a esta afirmação, a motivação da ampliação de uma área indígena já demarcada pode ser diversa e depende de um conjunto probatório para comprovar sua real necessidade, análise que é incabível no âmbito do mandado de segurança.



    Incabível, portanto, o presente writ, por absoluta inadequação da via eleita.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao Mandado de Segurança.



    Prejudicado, por conseguinte, o exame do Agravo Regimental, bem como o pedido formulado em eDOC 82.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente